Tribunal: TJDFT
Processo: 0740748-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
REAPRECIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. STF. TEMA No 1290.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I, e art. 995, parágrafo único).
2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023).
3. O cumprimento provisório de sentença tramitará por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que o executado tenha sofrido. Caso haja reversão do título executivo, o exequente e seu patrono possuem responsabilidade objetiva para reparar os danos causados ao agravado, visto que assumiram o risco de levantar a quantia.
4. A ausência de comprovação da impenhorabilidade permite o bloqueio de valores para garantir a irreversibilidade da medida, diante do cumprimento provisório de sentença.
5. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema.
6. Conforme determinação do STF, é necessária a suspensão do processo na origem até a solução da controvérsia do título executivo (RE 1.445.162/DF, Tema 1290).
7. Em juízo de reapreciação, agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.